Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-50.2024.8.11.0093
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000228-50.2024.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELENA FERNANDES TARLEI - CPF: 816.697.801-63 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE FELIZ NATAL - CNPJ: 01.614.088/0001-02 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto
contra
sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos
inicias
, apenas para o fornecimento da medicação VENAFLON, julgando improcedente os pedidos quanto as medicações
DULOXETINA – 30 MG
e
ROSUVASTATINA – 10 MG
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora preenche os requisitos exigidos pelo Tema 6 do Supremo Tribunal Federal (STF) para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ e no Tema 1234 do STF, incluindo a demonstração da imprescindibilidade do medicamento, a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, a incapacidade financeira do requerente e a existência de registro na ANVISA.

A parte autora não demonstrou a imprescindibilidade clínica do medicamento solicitado nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido pelo item 2.E do Tema 6/STF.

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) concluiu pela existência de alternativas terapêuticas dentro do SUS e pela ausência de evidências científicas que comprovem a superioridade dos medicamentos pleiteados em relação às opções disponíveis.

Diante da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo STF, especialmente a indispensabilidade do tratamento pleiteado, não se justifica a interferência do Poder Judiciário na gestão das políticas públicas de saúde.

IV. DISPOSITIVO

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da
sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos
inicias
, apenas para o fornecimento da medicação VENAFLON, julgando improcedente os pedidos quanto as medicações DULOXETINA – 30 MG e ROSUVASTATINA – 10 MG.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso, alegando, preliminarmente, que a decisão proferida pelo Juízo singular diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS ou, ao menos, dos elementos de prova apresentados nos autos, especialmente o laudo médico que instruiu a demanda.

Defende que não merece respaldo a justificativa de que, por não integrar a lista de medicamentos incorporados ao SUS e pela suposta existência de alternativas terapêuticas na rede pública de saúde, o fármaco pleiteado não deve ser fornecido.

Ressalta que, em situações análogas, o STJ estabeleceu que o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para que seja julgado procedente o pedido inicial.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, menciona os requisitos exigidos para o fornecimento de medicamentos não contemplados pelo SUS e sustenta que a reclamante não demonstrou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, tampouco a ineficácia das alternativas fornecidas pelo SUS.

Destaca que o fármaco
DULOXETINA – 30 MG e ROSUVASTATINA – 10 MG

não integra
m
a lista de assistência farmacêutica do SUS e que existem alternativas terapêuticas disponíveis, inexistindo nos autos prova quanto à ineficácia ou inadequação dessas opções.

Ao final, pugna pela manutenção da sentença
.

O Município de
Feliz Natal
não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pontuando que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que há ilegalidade no ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, descumprindo o segundo requisito estabelecido pelo STF no Tema 6 de repercussão geral
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O Recurso
é
tempestivo e preenche o requisito de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido
, porém não merece provimento.

No caso em análise, a reclamante ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de
Feliz Natal
, pleiteando o fornecimento do medicamento DULOXETINA – 30 MG e ROSUVASTATINA – 10 MG, conforme prescrição médica.

Importante destacar que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NAT) manifestou de forma desfavorável ao pleito, argumentando que o medicamento solicitado não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não compõe qualquer programa de assistência farmacêutica estruturado pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS.

No tocante ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), fixou os seguintes requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS:

(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia;

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

(
iii
) existência de registro do medicamento na Anvisa
.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 1234 de repercussão geral, estabeleceu seis requisitos para a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não fornecidos pelo SUS:

1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

2) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;

6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Diante do quadro fático-normativo, verifica-se que a decisão do Juízo “a quo” está em conformidade com a jurisprudência e a legislação vigente.

No caso concreto, a reclamante apresentou apenas um receituário médico para demonstrar a necessidade do medicamento, sem anexar documentação robusta que comprove a imprescindibilidade do tratamento ou a ineficácia das alternativas oferecidas pelo SUS.

Ademais, conforme observado pelo Ministério Público, a CONITEC analisou e decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, conforme Portaria SECTICS/MS nº 52, de 02/08/2021. A demandante não demonstrou qualquer ilegalidade nesse ato, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, sendo necessário um laudo técnico detalhado e circunstanciado, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ.

Dessa forma, não restaram comprovadas a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a imprescindibilidade do tratamento ou qualquer irregularidade na decisão administrativa, razão pela qual a sentença deve ser mantida
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHECO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025